Tribunal: TJDFT
Processo: 0709562-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709562-54.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por CELG Distribuição S/A e Enel Brasil S/A com o intuito de modificar a decisão proferida nos autos da ação de nulidade de ato administrativo, que declinou da competência para uma das Varas da Fazenda Pública do Estado de Goiás, por ser o Ente Federado parte ré no processo. A decisão objurgada ostenta o seguinte teor: Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer movida por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Alegam, em síntese, que firmaram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D, firmado em 14 de fevereiro de 2017; que o réu se obrigou a ressarcir à primeira autora todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a janeiro de 2015; que o réu deixou de cumprir a obrigação assumida contratualmente. Aduzem que, pela cláusula 8.1 do contrato, as partes elegeram a Comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Decido. A cláusula de eleição não se aplica à hipótese dos autos. O Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D foi entabulado entre as vendedoras Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e Companhia CELG de Participações – CELGPAR, a compradora ENEL Brasil S.A. e os intervenientes anuentes CELG Distribuição S.A. – CELG-D e Estado de Goiás. Pelo contrato, conforme cláusula 1.1, as vendedoras venderam ao comprador ações ordinárias correspondentes a aproximadamente 94,8393% do capital social com direito a voto e total da CELG-D - 114900634 - Pág. 5. Além dessa obrigação principal de venda de ações, o contrato estabeleceu obrigação acessória ao Estado de Goiás, a quem caberia responder por dívidas anteriores ao juste, na forma estabelecida na FUNAC – Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A., criada pela Lei 17.555, de 20 de janeiro de 2012. A obrigação principal foi cumprida, com a transferência das ações à parte autora, o que não é objeto de discussão nestes autos. A parte autora visa a dar cumprimento à obrigação acessória, cabendo, segundo sustenta, ao Estado de Goiás o repasse de valores para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos administrativos e judiciais anteriores à aquisição das ações. Ocorre que a primeira autora tem sede na cidade de Goiânia/GO e a segunda autora, na cidade de Niterói/RJ. O requerido é um ente federativo e tem sede na capital do Estado. A eleição do foro Brasília/DF se deu em razão de a Eletrobras, que tem sede em Brasília, participar da relação jurídica na qualidade de vendedora. A obrigação por essa assumida foi devidamente cumprida, inexistindo fundamento para o julgamento da demanda nesta jurisdição. Nenhuma questão relativa a essa obrigação será objeto de análise neste processo. Nenhuma das partes tem sede em Brasília e a obrigação deve ser cumprida em Goiânia/GO, onde é a sede do requerido. Na forma do art. 152 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás figure como parte. Confira-se: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Destaque-se que a referida legislação possui natureza de Lei Especial frente a disposto no artigo 63 do CPC, sendo sua competência decorrente do próprio texto constitucional, que assim dispõe: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. A intepretação literal do disposto no CPC acabaria por violar a autonomia dada pela Constituição aos Estados para determinar o funcionamento de sua estrutura judiciária, consubstanciando possível intervenção na organização administrativa do Estado-Membro. A liberdade contratual de eleição de foro não é ilimitada, podendo ser afastada quando se verificar que inexiste razão para o processamento e julgamento da demanda em determinado foro, sobretudo quando se verifica que, como é o caso dos autos, nenhuma das partes tem sede no foro escolhido e a obrigação deve ser cumprida no foro de domicílio do réu. O processamento da demanda neste Juízo causará prejuízo ao réu e representará ofensa à autonomia de um ente federativo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CONEXÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE CAUSA CONEXA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. 1. É manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver pretensão indenizatória em que as partes, sediadas em Curitiba/PR e Sinop/MT, contendem acerca de obrigações contratuais a serem cumpridas em Sinop/MT, inexistindo no contrato cláusula de eleição. 2. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato preliminar não regula a relação jurídica inaugurada com o contrato definitivo, se por este não foi estipulada. Celebrado o contrato definitivo, resta exaurido o objeto do contrato preliminar. 3. Ainda que não fosse incompetente a Justiça do Distrito Federal, o fato de pender demanda conexa, distribuída anteriormente ao juízo da comarca de Sinop/MT, impõe a reunião das causas para serem processadas e julgadas pelo juízo prevento. 4. Mesmo que os contratantes tivessem convencionado cláusula contratual de eleição do foro de Brasília, a escolha de foro fundada em razões aleatórias, como, por exemplo, a modicidade de custas, a celeridade da prestação jurisdicional ou até a orientação jurisprudencial de determinada corte, proporcionando a escolha do julgador, deveria ser coibida, por representar violação ao princípio do juiz natural. 5. A liberdade contratual de eleição do foro não é ilimitada, mas adstrita aos órgãos jurisdicionais da respectiva Justiça Estadual ou regional a que se sujeitam as partes, de sorte que a escolha não atropele questões de ordem pública ligadas às forças de trabalho e organização estatal correspondente, preservando assim a dimensão e proporção das estruturas orgânicas da jurisdição, concebidas conforme as necessidades estaduais ou regionais. 6. Acolhida arguição preliminar de incompetência. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1286984, 07243703520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Nos termos do art. 781 do Código de Processo Civil, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do Executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Assim, a Execução de Título Extrajudicial objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que corresponde ao domicílio da Executada. 2 - No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que o Exequente ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária do Guará, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes. 3 - Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1321849, 07500173220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do executado. 2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz reputar ineficaz, de ofício, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, caso a repute abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes 4. Estando as sedes das partes localizadas em circunscrições diferentes da fixada pela cláusula de eleição de foro, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado. 5. Não havendo qualquer regra capaz de determinar a competência do foro de Brasília/DF para julgamento da presente demanda, correta a nulidade da cláusula de adesão que a instituiu, ainda que se trate de competência relativa, pois, in casu, a incompetência foi declarada de ofício antes da citação do réu, em face de que inegável a dificuldade do exercício do direito de defesa a parte requerida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1024806, 07034374620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 21/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretensão da parte autora é o cumprimento da Lei Estadual 17.555, de 20 de janeiro de 2012. Este ente federativo encontrará limitação em sua jurisdição quanto à análise de constitucionalidade da norma em questão. Como é sabido, a Constituição Federal estabelece cláusula de reserva de plenário no controle difuso de constitucionalidade, nos seguintes termos: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Afronta a autonomia de um Estado a declaração, ou mesmo a discussão, de constitucionalidade de lei ou ato normativo por outro ente federativo. A admissão da discussão implicaria ampliar a jurisdição de um Tribunal para a de Tribunal de outro Estado da Federação. De modos que é de se respeitar a autonomia do Estado de Goiás, com o processamento do feito perante seu Poder Judiciário. Cabe à Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás o processamento e julgamento da Ação conta esse ente federado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda. Remeta-se o processo a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás. Ficam as partes intimadas. Os agravantes aduzem que o ajuizamento da ação em Brasília decorre de disposição contratual, cláusula oitava, na qual as partes acordaram em eleger o Foro de Brasília para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Apontam que é caso de competência relativa em razão do que estatui o art. 52, parágrafo único, do CPC, e sustentam que não há abusividade na cláusula de eleição de foro. Defendem a incidência das Súmulas 206/STJ e 335/STF ao caso. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao afirmarem que estão presentes os requisitos elencados no art. 1.019, I, do CPC. No mérito, requer seja fixada a competência da 16a Vara Cível para processar e julgar a ação proposta. Preparo efetuado. Esse é o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o artigo 300 do CPC, estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Tais elementos devem se apresentar simultaneamente. Em exame perfunctório próprio desta sede recursal, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo. Vejamos. A questão a ser apreciada refere-se à competência para processar e julgar ação anulatória de ato administrativo cumulado com pedido de obrigação de fazer. No caso, as partes litigantes entabularam Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG Distribuição S/A, em 14/02/2017, em conformidade com o Edital PND de Leilão n. 02/2016/CELG-D – Programa Nacional de Desestatização – PND – Alienação de Ações Ordinárias da CELG Distribuição S/A. Os agravantes afirmam o contrato prevê que o réu (Estado de Goiás), ora agravado, obrigou-se a ressarcir à CELG Distribuidora S/A todo e qualquer passivo administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a janeiro de 2015. Aduz que a obrigação tem fundamento na Lei 17.555/2012 – Lei do FUNAC, alterada pela Lei n. 20.416/2019, e que, reiteradamente, o agravado tem se negado a cumprir o que prevê o contrato e a Lei do FUNAC. Por tal motivo, ajuizou ação de nulidade de ato administrativo cumulado com pedido de ressarcimento. Pois bem, acerca do objeto do recurso, a cláusula 8.1 do Contrato de Compra e Venda de Ações (ID 114900632, dos autos de origem) prevê que as partes elegem o Foro da Comarca de Brasília-DF como competente para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do presente Contrato, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. À luz do que dispõe o art. 63 do CPC, as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações e o parágrafo 1o estabelece que a eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. Entretanto, o caso dos autos é de contrato celebrado pela Administração Pública e, nesse sentido, deve observância ao que reza a Lei 8.666/93. Nessa ótica, o art. 55 § 2o da referida Lei prevê que nos contratos celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, deverá constar necessariamente cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6o, do art. 32 desta Lei. Em se tratando de lei de caráter especial, esta tem prevalência sobre as regras de competência da lei geral. Na espécie, sendo o ente público, no caso, o Estado de Goiás, parte do processo como réu, o critério definidor da competência é o ex ratione personae, de natureza absoluta, o que afasta a aplicação do Enunciado de Súmula n. 33/STJ. Sobre o tema, confira-se o aresto deste TJDFT, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás. (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)? [grifado na transcrição] Conclui-se como escorreita a decisão recorrida que declinou da competência de ofício, porque fundado em lei que estabelece regras em que o interesse público se sobrepuja ao princípio da autonomia da vontade, e por revelar abusiva a cláusula de eleição de foro. Diante do exposto, ausente os requisitos necessários, quais sejam a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano à parte agravante, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator